Tribunal: TJSP
Processo: 1011764-20.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
r Municipal 646/2010 e dos Anexos 13 e 14 da Norma Regulamentadora 15 da Portaria 3.214/1978. Laudo técnico que tem efeitos meramente declaratórios, não constitutivos do direito. Termo "a quo" de cálculo da verba que deve observar o início do exercício da atividade insalubre. Inaplicabilidade do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça mediante o julgamento do pedido de uniformização de jurisprudência 413/RS. Sentença reformada nesse ponto. Portanto, apelação e remessa obrigatória providas.
(TJSP; Apelação Cível 1011764-20.2015.8.26.0590; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/05/2022; Data de Registro: 30/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/05/2022

Data de publicação:

30/05/2022

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. Adicional de insalubridade. Percepção. Cabimento. Condições insalubres de trabalho, em níveis médio e máximo, constatadas mediante laudo decorrente de perícia. Adicional devido. Inteligência da Lei Complementar Municipal 646/2010 e dos Anexos 13 e 14 da Norma Regulamentadora 15 da Portaria 3.214/1978. Laudo técnico que tem efeitos meramente declaratórios, não

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. Adicional de insalubridade. Percepção. Cabimento. Condições insalubres de trabalho, em níveis médio e máximo, constatadas mediante laudo decorrente de perícia. Adicional devido. Inteligência da Lei Complementar Municipal 646/2010 e dos Anexos 13 e 14 da Norma Regulamentadora 15 da Portaria 3.214/1978. Laudo técnico que tem efeitos meramente declaratórios, não constitutivos do direito. Termo "a quo" de cálculo da verba que deve observar o início do exercício da atividade insalubre. Inaplicabilidade do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça mediante o julgamento do pedido de uniformização de jurisprudência 413/RS. Sentença reformada nesse ponto. Portanto, apelação e remessa obrigatória providas.